Tribunal: TJDFT
Processo: 0028689-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelação cível - Embargos à execução fiscal - ICMS. Rejeição da instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade – Leis distritais 1.254/96 e 3.168/02 - Regime simplificado. Ausência de bis in idem.
1. Interpretação sistemática e teleológica de dispositivo legal não se confunde com controle de constitucionalidade de lei, motivo pelo qual é desnecessário afetar a matéria ao Conselho Especial.

2. O recolhimento antecipado do ICMS quando há opção pelo regime simplificado, previsto na Lei-DF 3.168/02, não configura bis in idem, pois não se trata de dupla incidência sobre o mesmo fato gerador, mas, sim, de um único imposto cujo valor total é calculado por duas formas distintas em momentos diferentes.